Tribunal: TJBA
Processo: 8113032-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8113032-23.2023.8.05.0001 Juízo de Origem: 6° Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE e APELADO: ERIC UZEDA DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO APELANTE e APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Tiago Ávila de Souza Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTERIAL E DEFENSIVA. PENAL. APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I; ART. 157, §2º-A, INCISO I, E ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA TOTAL DE 23 ANOS 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 501 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA: 1- ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES IMPUTADOS NA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA - PARCIALMENTE ACOLHIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE RECONHECIMENTO E LAUDO PERICIAL DA ARMA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLÍCIAS CIVIS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA CLEIDSON DA CRUZ PEREIRA E O LATROCÍNIO TENTADO CONTRA EDER DOS SANTOS NÚNES. O MESMO NÃO OCORREU EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO PRATICADO CONTRA A OFENDIDA LINDOMAR BATISTA, PORQUANTO, EMBORA TENHA EFETUADO O RECONHECIMENTO NA FASE INQUISITORIAL, NÃO RECONHECEU O RECORRENTE EM JUÍZO, TAMPOUCO OS POLICIAIS OUVIDOS NA INSTRUÇÃO RELATARAM SOBRE TAL CRIME, AFIRMANDO QUE SE RECORDAVAM DO RAPAZ QUE TEVE SEU CELULAR SUBTRAÍDO E QUE O RÉU ATIROU COM ARMA DE FOGO, TODAVIA NÃO HOUVE DEFLAGRAÇÃO. EMBORA (SR. EDER). PARA A CONDENAÇÃO PENAL É EXIGIDO CERTEZA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, DEVENDO INCIDIR O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2- APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O RECORRENTE NÃO TEVE A POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA - INCABÍVEL - A DEFESA POSULA DE FORMA GENÉRICA PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. EM RELAÇÃO AS ODELITOS DE ROUBO MAJORADO, HOUVE A INVERSÃO DA POSSE DOS CELULARES SUBTRAÍDOS, O QUE É SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. SÚMULA 582, DO STJ. EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO, O APELANTE PERCORREU TODO O ITER CRIMINIS, QUE É O CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO QUANTUM DE 2/3. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1- REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES DE TODOS OS CRIMES, DEVENDO SER VALORADO NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE E CRICUNSTÂNCIAS DO CRIME - NÃO ACOLHIMENTO - O MAGISTRADO ESTABLECEU AS PENAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO CONTRA CLEIDSON E DE LATROCÍNIO TENTADO NO MÍNIMO LEGAL, PORQUANTO ENTENDEU QUE TODOS OS VETORES ERAM FAVORÁVEIS AO RECORRENTE. JUÍZO PRIMEVO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE AS PENAS APLICADAS, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE A CONDUTA DO SUPLICANTE MERECE REPROVABILIDADE MAIOR. GRAVE AMEAÇA CONSTITUI ELEMENTO ÍNSITO DO CRIME DE ROUBO, O MESMO OCORRENDO EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCAIS DO CRIME. 2- REFORMA DA PENA DEFINITIVA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, ELEVANDO-SE A PENA DE 2/3, PORQUANTO PRESENTES AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – INCABÍVEL – HAVENDO MAIS DE UMA MAJORANTE, PERMITE O ART. 68 DO CP A UTILIZAÇÃO DA QUE MAIS AUMENTA. A SÚMULA 443, DO STJ, POR SUA VEZ, ENTENDE QUE NÃO BASTA A INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES, DEVENDO O MAGISTRADO FUNDAMENTAR DE FORMA CONCRETA. 3- REFORMA DA PENA DEFINITIVA DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO, APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/3, EM RELAÇÃO À PRESENÇA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA, TENDO EM VISTA O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELANTE – POSSIBILIDADE – DO COMPULSAR DOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE O SUPLICANTE SUBTRAIU O CELULARA DA VÍTIMA, MEDIANTE O USO DE GRAVE AMEAÇA, PELO USO DE ARMA DE FOGO, E, VISANDO ASSEGURAR O PRODUTO DO CRIME, DISPAROU UMA ARMA DE FOGO, MAS NÃO CONSEGUIU DEFLAGRÁ-LA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. PENA REFORMADA PARA 13 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. SOMANDO-SE A PENA DO ROUBO MAJORADO, PERFAZ UM TOTAL DE 20 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. APELAÇÃO DEFENSIVA E MINSITERIAL CONHECIDAS E PARCIALMENTE IMPROVIDAS, REFORMANDO-SE EX OFFICIO A PENA PECUNIÁRIA QUE PASSA A SER DE 24 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO FATO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais Simultâneas tombados sob o n° 8113032-23.2023.805.0001, oriundos da 6° Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelantes e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e FABRÍCIO RIBEIRO DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e julgar PARCIALMENTE PROVIDOS os presentes recursos, reformando, ex officio a pena pecuniária, que passa a ser de 24 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA